Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. RESILIÇÃO. LUCROS CESSANTES. VALOR. TERMO FINAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO ALTERNATIVO.
1. A jurisprudência tem reconhecido que a fixação da indenização por lucros cessantes em 0,5% do valor do imóvel constitui critério suficiente para refletir a privação do uso do bem.
2. Diante da resolução do contrato de compra e venda de imóvel em razão de sua não conclusão, deve incidir lucros cessantes desde o dia previsto para entrega, acrescido do prazo de tolerância, até o efetivo encerramento do negócio, ocorrido com a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada.
3. O pedido alternativo não implica sucumbência do autor quando devidamente acolhido o pedido principal.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo dos autores e negou-se provimento ao apelo das rés.